Tribunal: TJPA
Processo: 0806585-05.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0806585-05.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

SUSCITADO: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Dúvida de competência. Competência interna. Apelação cível oriunda de ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais. Concessionária de serviço público de energia elétrica. Relação de consumo. Aplicação do critério material. Competência da Seção de Direito Privado.

I. CASO EM EXAME

1.

Dúvida de competência instaurada para definição do órgão jurisdicional competente para processar e julgar Apelação Cível oriunda de ação de anulação de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais proposta por consumidor em face de concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica. A divergência instaurou-se entre Desembargadores desta Corte quanto à competência da Seção de Direito Público ou da Seção de Direito Privado para apreciação do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a controvérsia deduzida na ação originária possui natureza predominantemente de direito público, em razão da condição de concessionária de serviço público da demandada; ou (ii) se a relação jurídica litigiosa ostenta natureza essencialmente consumerista, atraindo a competência dos órgãos integrantes da Seção de Direito Privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal Pleno, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 0816071-77.2023.8.14.0000, fixou orientação no sentido de que a definição da competência interna entre as Seções especializadas deve observar, primordialmente, a natureza material da relação jurídica controvertida.

4.

A análise da causa de pedir e dos pedidos formulados revela que a demanda originária versa sobre alegada cobrança indevida decorrente do fornecimento de energia elétrica e sobre pretensão de reparação por danos morais, sem discussão acerca do regime jurídico da concessão, de atos regulatórios, de prerrogativas administrativas ou do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.

5.

Embora a requerida seja concessionária de serviço público, a controvérsia está relacionada à relação estabelecida entre fornecedora e consumidor final, submetendo-se predominantemente às normas do Código de Defesa do Consumidor.

6.

O art. 31-A, parágrafo único, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará atribui às Turmas de Direito Privado a competência para julgamento das causas relativas às relações de consumo.

7.

Ausente discussão de natureza regulatória ou administrativa, prevalece o critério material consumerista, impondo-se o reconhecimento da competência da Seção de Direito Privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Dúvida julgada procedente para reconhecer a competência da Seção de Direito Privado para o processamento e julgamento da Apelação Cível nº 0017777-03.2016.8.14.0024.

Tese de julgamento:

1. A definição da competência interna entre as Seções de Direito Público e de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deve observar, primordialmente, a natureza material da relação jurídica controvertida, nos termos da orientação fixada no IAC nº 0816071-77.2023.8.14.0000.

2. As demandas que discutem cobrança indevida, falha na prestação de serviço e reparação de danos entre concessionária de energia elétrica e consumidor final possuem natureza predominantemente consumerista e inserem-se na competência da Seção de Direito Privado, quando ausente debate sobre o regime jurídico da concessão ou sobre matéria regulatória de direito público.

Dispositivos relevantes citados: art. 31-A, parágrafo único, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IAC nº 0816071-77.2023.8.14.0000; STJ, CC nº 138.405/DF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar a competência em favor da
Seção de Direito Privado
, nos termos do voto da relatora.

D
esembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitada pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

No processo de origem, cuida-se da Apelação Cível de nº 0017777-03.2016.8.14.0024, oriunda de ação de anulação de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Consta dos autos que o recurso de apelação foi inicialmente distribuído à Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho, sobrevindo posterior redistribuição em razão de declaração de suspeição por motivo de foro íntimo.

Na sequência, os autos foram encaminhados ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que entendeu tratar-se de matéria afeta à Seção de Direito Público, por considerar aplicável o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 138.405/DF.

Redistribuído o feito, o Desembargador Mairton Marques Carneiro manifestou entendimento divergente, sustentando a natureza eminentemente consumerista da controvérsia e, consequentemente, a competência dos órgãos integrantes da Seção de Direito Privado, nos termos do Regimento Interno desta Corte. Diante da persistência da divergência, foi instaurada a presente dúvida para definição da competência interna.

Posteriormente, verificando-se a pertinência temática da matéria discutida com a questão submetida ao Incidente de Assunção de Competência nº 0816071-77.2023.8.14.0000, determinou-se o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do referido incidente. Após o julgamento do IAC pelo Tribunal Pleno, com a fixação de tese acerca dos critérios de definição da competência interna entre as Seções de Direito Público e de Direito Privado, os autos retornaram para regular prosseguimento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo reconhecimento da competência da Seção de Direito Privado, ao fundamento de que a controvérsia deduzida na demanda originária possui natureza tipicamente consumerista, por envolver discussão acerca da legalidade de cobrança decorrente do fornecimento de energia elétrica e pedido de reparação por danos morais, sem qualquer debate acerca do regime jurídico da concessão do serviço público.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço da presente Dúvida.

A controvérsia submetida à apreciação do Tribunal Pleno restringe-se à definição da competência interna para processamento e julgamento da Apelação Cível nº 0017777-03.2016.8.14.0024, especificamente para determinar se a matéria deve ser apreciada por órgão integrante da Seção de Direito Público ou da Seção de Direito Privado desta Corte de Justiça.

Inicialmente, impende registrar que a solução da controvérsia exige a observância dos critérios de distribuição de competência interna estabelecidos pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, interpretados à luz da orientação vinculante firmada pelo Tribunal Pleno no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 0816071-77.2023.8.14.0000, precedente instaurado precisamente para uniformizar a definição da competência entre os órgãos especializados desta Corte.

O referido incidente culminou na fixação da tese segundo a qual a competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado é definida primordialmente pela natureza da relação jurídica litigiosa, ainda que figure no processo pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta ou entidade sujeita a regime jurídico especial.

Nessa perspectiva, a análise da competência não pode se limitar à identificação subjetiva das partes litigantes, tampouco à mera constatação de que uma delas desempenha atividade delegada pelo Poder Público. Ao contrário, exige-se investigação acerca do conteúdo material da controvérsia, mediante exame da causa de pedir, dos pedidos formulados e do regime jurídico predominante incidente sobre a relação substancial deduzida em juízo.

Com efeito, a competência jurisdicional especializada não decorre exclusivamente da qualidade das partes, mas da natureza do vínculo jurídico efetivamente controvertido. Tal compreensão prestigia o princípio do juiz natural, promove a racionalização da atividade jurisdicional e assegura a adequada distribuição dos feitos entre os órgãos especializados, permitindo que cada matéria seja apreciada pelos colegiados cuja competência foi definida em razão da especialidade temática.

Ao se examinar a demanda originária, verifica-se que o autor ajuizou ação de anulação de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais em face da concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica, sustentando a ilegalidade de cobranças decorrentes da prestação do serviço e postulando a reparação dos prejuízos supostamente suportados.

Observa-se, portanto, que a pretensão deduzida não se dirige à discussão do regime jurídico da concessão, não questiona a validade do contrato administrativo firmado com o Poder Concedente, não envolve temas relacionados ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão, tampouco versa sobre prerrogativas administrativas, atos regulatórios ou exercício de poder de polícia.

Ao contrário, a controvérsia encontra-se integralmente voltada à aferição da legitimidade de cobrança efetuada pela concessionária perante usuário final do serviço público, bem como à eventual responsabilização civil decorrente de alegada falha na prestação do serviço. Trata-se de típica relação estabelecida entre fornecedor e consumidor, submetida à incidência das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor e regida predominantemente por institutos de direito privado.

É certo que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público concedido. Todavia, tal circunstância não desnatura, por si só, a relação consumerista formada entre a concessionária e o usuário final. A jurisprudência nacional há muito reconhece que as concessionárias de serviços públicos, quando atuam na prestação de serviços aos consumidores, submetem-se simultaneamente às normas que disciplinam a concessão e às regras protetivas do direito do consumidor, cabendo identificar, em cada caso concreto, qual regime jurídico predomina sobre a controvérsia instaurada.

Nesse contexto, quando a discussão judicial recai sobre aspectos estruturais da concessão, envolvendo questões regulatórias, tarifárias em sentido amplo, equilíbrio contratual ou atuação do Poder Público concedente, é possível reconhecer a prevalência de normas de direito público.

Diversamente, quando o litígio se limita à análise de cobrança dirigida a consumidor determinado, à regularidade da prestação do serviço ou à responsabilização civil por danos decorrentes dessa prestação, a relação jurídica assume inequívoca feição consumerista, atraindo a incidência predominante do direito privado.

Tal distinção revela-se fundamental para a correta solução da presente dúvida.

Com efeito, o núcleo essencial da demanda originária não reside na análise da atividade administrativa exercida pela concessionária enquanto delegatária do serviço público, mas sim na tutela de interesses individuais do consumidor, os quais são deduzidos perante o Poder Judiciário com fundamento em normas protetivas típicas do direito privado.

Sob esse enfoque, a própria causa de pedir evidencia que a pretensão não decorre da condição institucional da concessionária, mas da posição que ela ocupa na relação de consumo. O consumidor não questiona atos administrativos, nem busca controle jurisdicional sobre políticas públicas ou sobre a execução da concessão. Busca, em verdade, o reconhecimento da inexistência de débito que reputa indevido e a reparação dos danos que afirma ter sofrido em razão da conduta da fornecedora do serviço.

Não se pode perder de vista, ademais, que o art. 31-A, parágrafo único, XIII, do Regimento Interno desta Corte atribui às Turmas de Direito Privado a competência para julgamento das causas relativas às relações de consumo, previsão que deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com a orientação firmada pelo Tribunal Pleno no julgamento do IAC mencionado.

Além disso, o entendimento sustentado pelo suscitante revela-se plenamente alinhado às modificações introduzidas pela Emenda Regimental nº 44/2026, editada após o julgamento do Incidente de Assunção de Competência, diploma que reforçou a adoção do critério material para a definição da competência interna entre os órgãos especializados do Tribunal.

Dessa forma, considerando que a relação jurídica controvertida possui natureza eminentemente consumerista, que a causa de pedir e os pedidos formulados estão vinculados à tutela individual do consumidor, que inexiste discussão sobre o regime jurídico da concessão de serviço público e que a orientação firmada pelo Tribunal Pleno privilegia o critério material para definição da competência interna, impõe-se o reconhecimento da competência dos órgãos integrantes da Seção de Direito Privado para processamento e julgamento da Apelação em análise.

Diante do exposto, voto pelo reconhecimento da competência da Seção de Direito Privado para o processamento e julgamento da Apelação Cível nº 0017777-03.2016.8.14.0024, determinando-se a remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente para regular prosseguimento.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 01/07/2026